Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. violência doméstica e familiar contra a mulher. descumprimento de medidas protetivas de urgência. justa causa. configuração. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de tipicidade material da conduta atribuída ao acusado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, notadamente quanto à tipicidade formal e material da conduta descrita na denúncia, referente ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
III. Razões de Decidir
3. Resta evidenciada a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em hipótese na qual o acusado, ciente das medidas protetivas de urgência que proibiam o contato com a vítima e seus familiares, enviou mensagens à ex-companheira e à irmã desta com conteúdo acusatório e intimidador, conduta que, em tese, amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0700916-41.2025.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.7.2025, DJe 28.7.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0712670-05.2024.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10.7.2025, DJe 22.7.2025.